Tribunal: TJMT
Processo: 1033832-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033832-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE DE CASTRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 792.950.969-91 (ADVOGADO), FABIO MOTA MIILER - CPF: 038.046.709-70 (AGRAVANTE), PEDRO GONCALVES VIANA DOS SANTOS - CPF: 045.596.109-32 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), VERDE FROTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 18.085.182/0004-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR VIEIRA MARQUES FILHO - CPF: 041.463.749-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Validade. Comparecimento espontâneo do executado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, mantendo a validade da citação por edital. O agravante alega nulidade da citação sob o argumento de que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal, sustentando que o edital foi prematuro e que seu endereço constava nos autos desde a petição inicial.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se foram efetivamente esgotadas as tentativas de citação pessoal do executado, legitimando o uso da citação por edital, e se o comparecimento espontâneo supre eventual vício.

III.
Razões de decidir

3.
A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admitida após esgotadas as tentativas de citação pessoal por via postal e por oficial de justiça, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.
No caso concreto, restaram infrutíferas as tentativas de citação por carta registrada e por oficial de justiça, sendo constatado que o executado havia se mudado há mais de cinco anos, o que legitimou a citação por edital.

5.
O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, conforme disposto no art. 239, §1o, do CPC, iniciando-se a partir de então o prazo para apresentação da defesa.

6.
O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação de exceção de
pré
-executividade, demonstra a inexistência de prejuízo, afastando a alegada nulidade com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas.

7.
A jurisprudência do TJMT reconhece a validade da citação por edital quando esgotadas as tentativas anteriores e considera superado eventual vício pela atuação tempestiva e consciente da parte nos autos.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 239, §1o; 246; 252 a 259; LEF, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2306740/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024; TJMT, AI n. 0001844-24.2015.8.11.0051,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; TJMT, AI n. 1036789-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão proferida nos autos da
execução fiscal
, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e manteve a validade da citação por edital realizada no feito executivo.

Em suas razões recursais, o agravante alega nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização pessoal. Sustenta que desde a petição inicial já constava seu endereço em Londrina/PR, mas as diligências ficaram concentradas apenas em endereço vinculado à empresa executada em Rondonópolis/MT.

Afirma que não foram realizadas buscas complementares junto a órgãos e cadastros aptos a
confirmar
seu endereço, nem expedida carta precatória para Londrina/PR, tampouco tentada a citação por hora certa.

Alega que o edital de 16.2.2022 foi prematuro e ilegal, pois não precedido do esgotamento real dos meios de citação pessoal, em afronta aos
arts
. 246 e 252 a 259 do Código de Processo Civil e ao art. 8o da Lei de Execuções Fiscais.

Defende que, posteriormente, houve a expedição de mandados de avaliação e intimações mencionando endereços em Londrina, o que demonstra a viabilidade de citação no domicílio correto.

Assevera que somente tomou conhecimento da execução quando verificou a restrição RENAJUD sobre o veículo VW/Virtus QQS-4157/PR, e que, diante da ausência de citação válida, deve ser reconhecida a nulidade da execução em relação a si e dos atos subsequentes.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital, anular todos os atos processuais subsequentes e determinar o levantamento da restrição RENAJUD, com o retorno do processo à fase citatória.
(Id
318341369
).

O efeito suspensivo
pretendido
não foi conhecido,
diante da absoluta falta de fundamentação específica
. (Id
318558360
).

Em contrarrazões, o
agravado
sustenta, de forma objetiva, que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal e postal, razão pela qual a citação por edital observou a legislação aplicável; defende, ainda, que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço junto ao Fisco e que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
(Id
321793868
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação por edital observou o esgotamento dos meios de localização do executado e, em caso negativo, se o comparecimento espontâneo do agravante tem o efeito de suprir a nulidade do ato citatório
.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
agravado
ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários no valor de R$
45.768,52
, consubstanciado na CDA n.
20191648301
.

Após o regular processamento, foi expedida carta de citação, a qual restou infrutífera, tendo sido devolvida com a anotação de “
mudou-se
”.

Na sequência, o apelado requereu o prosseguimento do feito, com o cumprimento do mandado de citação a ser realizado por oficial de justiça.

Em atendimento, foi determinada a diligência, ocasião em que o oficial de justiça certificou que os requeridos haviam se mudado há mais de cinco anos.

Esgotadas as diligências para a citação pessoal do executado, o juízo determinou a realização da citação por edital, a qual foi efetivada em 16 de fevereiro de 2022.

Posteriormente, a parte executada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual alegou nulidade da citação por edital em razão da ausência de esgotamento dos meios para sua localização pessoal.

O juízo de origem, ao apreciar a exceção, rejeitou os argumentos apresentados, entendendo que foram adotadas as diligências necessárias e razoáveis para a localização do executado antes da citação por edital, a qual considerou válida diante da ausência de atualização do endereço junto ao Fisco.

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando que a citação por edital foi prematura e nula, pois não houve o esgotamento efetivo dos meios de localização pessoal, já que não foram realizadas diligências no endereço informado em Londrina/PR, tampouco consultas a cadastros públicos ou expedição de carta precatória.

Sobre o assunto, sabe-se que a citação por edital tem natureza excepcional, sendo admitida apenas quando comprovado o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ.
ART.
257, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de
justiça.

(...).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2306740 MG
/
2023/0057273-0, Relator
a
Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
j.
19
.
3
.
2024, T4).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, frustradas as tentativas de citação pessoal do executado, mostra-se válida a citação por edital
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS MODALIDADES (AR
E OFICIAL DE JUSTIÇA) – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.o 414 DO STJ E ART. 8o DA LEI N.o 6 .830/80 –– VALIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.o E 2.o, DA LEI N .o 6.830/80 ( LEF)– CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de
Justiça.

2. Presente
a
demonstração de esgotamento de todas as modalidades, válida é a citação por edital.
(...). (TJMT
0001844-24.2015.8.11.0051,
Rela
. Desa.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
3
.
2024)
.

No caso em análise, observo
que foram realizadas tentativas de citação tanto por carta registrada quanto por oficial de justiça, ambas sem êxito. As certidões constantes dos autos evidenciam a efetiva diligência da Fazenda Pública na busca pela localização do executado.

Diante desse contexto, verific
o
que foram esgotadas as tentativas de localização da parte executada, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da citação por edital.

Além disso, ainda que se reconhecesse algum vício na citação, sabe-se que, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a necessidade de citação formal, fazendo iniciar, a partir desse ato, o prazo para defesa.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (Destaquei).

Tal circunstância demonstra que o executado exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, de modo que eventual irregularidade na citação por edital resta superada pelo seu comparecimento espontâneo aos autos, que assegurou sua participação efetiva no processo sem qualquer prejuízo.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, aliado à finalidade dos atos processuais, estabelece que, inexistindo prejuízo efetivo ao direito de defesa do executado, não há motivo para declarar a nulidade dos atos processuais realizados.

No caso
dos autos
,
o executado, após a citação por edital, apresentou exceção de
pré
-executividade, evidenciando ciência inequívoca da execução e pleno exercício de seu direito de defesa, razão pela qual não há fundamento para desconstituir os atos processuais regularmente praticados.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4.

A ciência inequívoca do processo pelo executado e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa afastam qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

(...)
6.O reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias do caso, representaria formalismo excessivo, sem respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a finalidade da citação foi atingida e o agravante exerceu regularmente sua defesa.
(
TJMT
Agravo de Instrumento n.
1036789-61.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal,
j.
23.3.2025).

Diante desse cenário,
além de terem sido esgotadas as tentativas de citação pessoal, verific
o
que a finalidade do ato
,
conferir ciência inequívoca ao executado acerca da execução fiscal
,
foi plenamente alcançada com a apresentação da exceção de
pré
-executividade. Assim, tendo a parte exercido de forma regular e tempestiva seu direito de defesa, não há fundamento jurídico para declarar a nulidade da citação.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025